Tribunal: TJDFT
Processo: 0707932-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS C/C APURAÇÃO DE HAVERES. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL. SOCIEDADES PERSONIFICADAS E NÃO PERSONIFICADAS. TDJFT, RESOLUÇÃO 23/2010.
1. O art. 33 da Lei no 11.697/2008 dispõe sobre a competência da Vara de Falências e Concordatas. A Resolução no 23/2010, deste Tribunal, ampliou a competência desta vara.
2. A competência atribuída às Varas de Falências é material, sendo seu rol taxativo. Precedentes.
3. A ruptura da sociedade de advogados, seja simples, seja em comum (sem inscrição dos atos constitutivos), ocorre por intermédio de prestação de contas, com apuração de haveres.
4. A competência da Vara de Falências e Recuperações Judiciais passa a abranger os feitos que tenham por objeto: I – insolvência civil; II - dissolução total ou parcial de empresas e de sociedades personificadas e não personificadas; III – liquidação de empresas e de sociedades personificadas e não personificadas; IV - exclusão de sócios de sociedades personificadas e não personificadas; V - apuração de haveres de sociedades personificadas e não personificadas; VI - nulidade ou anulação de transformação, incorporação, fusão e cisão de sociedades empresariais (TJDFT, Resolução no 23/2010).
5. O art. 2o, V da Resolução no 23/2010 é taxativo ao mencionar a competência do Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF para apuração de haveres de sociedades personificadas e não personificadas.
6. Conflito negativo de competência conhecido e julgado improcedente para declarar competente o Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, o suscitante.